Tribunal: TJDFT
Processo: 0702054-87.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702054-87.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLEUDILON FURTADO DA SILVA APELADO: LIVRARIA E PAPELARIA MAIS SABER LTDA - ME, DAVI RIBEIRO DE SA D E C I S Ã O Cuida-se apelação cível interposta por Cleudilon Furtado da Silva, contra a sentença de ID 75510112, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição de Ceilândia, ato em que a Instância de Origem extinguiu o cumprimento de sentença, nos termos do inciso II do art. 924 do Código de Processo Civil, in verbis: “Indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte executada (ID 242767205), porquanto o pedido de reconsideração nada mais é que uma tentativa de modificação da decisão atacada, por via não contemplada em qualquer previsão normativa processual. Destaque-se que os fundamentos do assim chamado pedido de reconsideração deveriam, em verdade, estar contidos na fórmula recursal correlata, uma vez que a rediscussão de matéria já decidida na presente instância contribui, apenas, para a morosidade processual. Nesse sentido, é o entendimento desta Casa de Justiça, que estabelece, inclusive, que o anômalo pedido de reconsideração não suspende nem interrompe o prazo recursal. (...) Trata-se de cumprimento de sentença. Considerando a preclusão da decisão ID 241437026, bem como o valor bloqueado atingiu a totalidade do débito, verifica-se que houve o integral cumprimento da obrigação. Ante o exposto, EXTINGO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil. Expeça-se imediatamente alvará eletrônico para a chave PIX associada ao CPF do exequente, visto que o seu advogado não trouxe a procuração atualizada. Custas finais pelo executado. Após pagas as custas dê-se baixa e arquivem-se os autos. Certifique-se o trânsito em julgado com a publicação. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se e intime-se.” Em suas razões recursais (ID 75510113, págs. 1/5), o apelante, preliminarmente, suscita sua ilegitimidade passiva ad causam, uma vez que não assinou contrato social da sociedade empresária executada; que foi vítima de fraude documental, fato já registrado em boletim de ocorrência policial. Aduz que “Os valores bloqueados decorrem de aposentadoria por invalidez concedida retroativamente pelo INSS. Trata-se de verba de caráter alimentar e absolutamente impenhorável, nos termos do artigo 833, IV, do CPC.” Aponta que “A decisão determinando a expedição de alvará foi proferida antes da publicação da sentença, ou seja, antes do início do prazo recursal. Tal conduta viola frontalmente o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, ensejando nulidade da decisão ou, no mínimo, a concessão de efeito suspensivo à presente apelação, com suspensão imediata do levantamento dos valores até o julgamento definitivo.” Defende que é fato incontroverso que o se manifestou ativamente nos autos, demonstrou a origem e a natureza alimentar dos valores penhorados, de modo que preencheu os requisitos legais e jurisprudenciais para o reconhecimento da impenhorabilidade. Com tais argumentos, pugna pelo efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §1o do CPC e a comunicação ao juízo de origem para suspender a expedição ou cumprimento do alvará. No mérito, requer reforma da sentença que reconheceu a penhorabilidade dos valores bloqueados, liberação dessa quantia em favor do apelante. Sem preparo, uma vez que o recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 75510121, págs. 1/10), preliminarmente, o apelado Davi Ribeiro de Sá pugna pelo não conhecimento do apelo, em observância ao princípio da dialeticidade. No mérito, destaca que o apelante deveria expor qual o desacerto da sentença que merece novo julgamento, conforme determina os incisos III e IV do art. 1.010 do CPC, regramento que dispõe que, no recurso, a parte tem que apontar as razões e o pedido. Que “o apelante apresentou fundamentos completamente dissociados da matéria abordada na sentença, pois não analisado A FRAUDE apelada, e assim, violam o princípio da dialeticidade. Que o recorrente pretende que esta Instância analise a suposta fraude sem que tal questão tenha sido debatida na sentença.” Subsidiariamente, pugna pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos ônus sucumbenciais. É o relatório. Decido. O juízo de admissibilidade recursal deve preceder ao exame do mérito. No caso, o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que a pretensão da parte apelante se encontra preclusa. Vejamos. No ID 75510103 – 22/05/2025, a Instância de Origem realizou a penhora na importância de R$ 7.850,23 (sete mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e três centavos) e procedeu à transferência da quantia da quantia bloqueada via sistema SisbaJud. No ID 75510107 – 03/07/2025, o Juízo Singular rejeitou a impugnação à penhora, ato em que consignou que, preclusa a decisão, o credor deveria ser intimado para informar seus dados bancários para levantamento do alvará. No ID 75510110 – 14/07/2025, o apelante postulou a “revisão da impugnação bem como revisão da decisão anterior” e, por conseguinte, a imediata liberação dos valores bloqueados, por serem impenhoráveis e essenciais à sobrevivência do recorrente. Inexiste nos autos notícia de que houve recurso dessa decisão. No ID 75510112 – 04/08/2025, sobreveio a sentença ora debatida, o que ensejou a interposição do presente apelo. Nesse cenário, constata-se que o apelante interpôs recurso de apelação contra questão já decidida e não recorrida, em dissonância com o que estabelece os art. 507 do Código de Processo Civil, in verbis: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” A preclusão lógica e temporal ocorre quando a parte não interpõe o competente recurso contra a decisão que lhe foi desfavorável, deixando de impugnar a matéria no momento processual oportuno, conforme dispõe o caput c/c parágrafo único do art. 1.000 do Código de Processo Civil, verbis: “A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer.” A propósito, o colendo Superior Tribunal de Justiça assim já se posicionou: “PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO TARDIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO TEMPORAL . ART. 507 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1 . In casu, houve juízo de admissibilidade negativo na instância de origem (fls. 342-344, e-STJ), sem que houvesse a interposição de Agravo em Recurso Especial. Nessa mesma decisão, o Recurso Especial foi admitido quanto à alegada violação aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015; 85, §§ 3o e 4o, do CPC/2015 e 66 da Lei 8.383/1991, o que foi objeto de análise da presente decisão agravada. 2. Contudo, a parte recorrente, no presente Agravo Interno, sustenta que "a decisão ora recorrida, aplicou a conclusão do julgamento da Suprema Corte no RE 574 .706/PR (tema n. 69 de repercussão geral reconhecida), sob o fundamento de que por identidade de razões, o posicionamento do STF que reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS deve ser estendido ao ISSQN, como, aliás, já decidiu a própria Suprema Corte." 3. Dessume-se que a referida questão foi objeto da decisão que inadmitiu o Recurso Especial, decisão essa não recorrida no tempo oportuno, de modo que, à luz do art . 507 do CPC/2015, não poderia a insurgente rediscutir o ponto em Agravo Interno. 4. Com efeito, a ausência de interposição do recurso próprio no momento oportuno acarreta a preclusão do direito de recorrer concernente à questão decidida. Evidenciada a preclusão temporal, não cabe qualquer discussão ou apreciação de matéria já decidida . 5. Agravo Interno não provido.” (STJ - AgInt no REsp: 1868909 PE 2020/0073592-7, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2020) “PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEPOSITANTE . NULIDADE. ART. 245, DO CPC. OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICA. 1. Há preclusão lógica quando se pretende praticar ato incompatível com outro anteriormente praticado. 2. In casu, ao certificar-se do levantamento dos valores depositados em juízo, a recorrente aceitou-o tacitamente, porquanto requereu que se comprovasse o destino dado à quantia e à respectiva quitação do débito, revelando-se inadmissível o seu recurso quanto àquele ato, posto existente fato impeditivo do direito de recorrer . 3. É cediço em doutrina que: "Diz-se lógica a preclusão quando um ato não mais pode ser praticado, pelo fato de se ter praticado outro ato que, pela lei, é definido como incompatível com o já realizado, ou que esta circunstância deflua inequivocamente do sistema. A aceitação da sentença envolve uma preclusão lógica de não recorrer. Assim, quando a parte toma conhecimento da sentença, vindo até a pedir sua liquidação, aceita-a tacitamente, não mais lhe sendo dado recorrer .(Arruda Alvim. In Manual de Direito Processual Civil, Volume 1, Parte Geral, 8a Ed., revista, atualizada e ampliada, Editora Revista dos Tribunais, págs. 536/540) . 4. A ausência de prequestionamento dos arts. 151, II, e 156, VI, ambos do CTN, tidos por violados, suscitados no acórdão hostilizado, tampouco ventilados em embargos de declaração, inviabiliza o conhecimento do recurso especial. 5 . Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 748259 RS 2005/0075414-2, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/04/2007, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 11.06.2007 p. 269) A doutrina assevera que “Se a parte renuncia ao direito de recorrer ou aceita a decisão recorrida e ao mesmo tempo recorre, há evidente comportamento contraditório – o que está vedado pelo nosso ordenamento jurídico, haja vista a proibição do venire contra factum proprium (art. 5o, CPC). Quem renuncia ao direito de recorrer ou aceita a decisão recorrida vê, ao mesmo tempo, logicamente preclusa a possibilidade de recorrer (preclusão lógica). Nesse caso, o recurso não pode ser conhecido, porque inexiste direito de recorrer." (MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Capítulo I. Disposições Gerais In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2024. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais. 2024. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil- comentado-ed-2024/2672017447. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se e intimem-se. É o meu voto. Brasília, 15 de setembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator